Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual civil. Execução fiscal. Valor. Interpretação de provimentos.
1.. Constatado que o débito executado alcança valor maior que o previsto nos Provimentos 13/2012 e 47/2020 da Eg. Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, a execução fiscal deve prosseguir normalmente.
2.. Agravo provido.